Tribunal: TJDFT
Processo: 0011266-36.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011266-36.2015.8.07.0018 RECORRENTE: ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. DECADÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. CAUSA MADURA. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ DF. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA. NÃO PARTICIPAÇÃO EM ETAPA FÍSICA EM RAZÃO DA DEFICIÊNCIA. ELIMINAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo e determinar ao Distrito Federal que convoque o autor para realizar nova prova de aptidão física, aceitando o atestado médico no qual conste as limitações do autor. 2. Segundo entendimento sufragado pelo c. STF, em sede de recurso repetitivo, “Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.” (RE 960429 ED-segundos, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-022 DIVULG 04-02-2021 PUBLIC 05-02-2021). Preliminar de incompetência da Justiça Comum rejeitada. 3. Considerando que o ato impugnado foi praticado por órgão do Distrito Federal, é este parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 4. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, "quando a ação busca aferir a suposta ilegalidade de uma das etapas do concurso, o início do curso de formação ou até mesmo a homologação final do concurso não conduz à perda de objeto do mandamus."(RMS 32.101/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.8.2010). Preliminar de perda superveniente do interesse de agir rejeitada. 5. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos. O tema, por configurar nulidade absoluta do processo, é passível de análise e reconhecimento de ofício. 6. A sentença, ao condenar o ente distrital a submeter o autor a teste de aptidão física quando este, ao revés, pugna pela não submissão ao referido teste, julgou fora dos limites da lide. 7. Constatado que a sentença decidiu a lide fora de seus limites, impõe-se a sua cassação. Entretanto, estando a causa madura, possível o julgamento do mérito pelo colegiado, conforme dispõe o artigo 1.013, § 3o, do CPC. 8. Consistindo o teste de aptidão física etapa eliminatória do certame, e tendo o edital previsto a ausência de distinção, nesta etapa, para os candidatos portadores de deficiência física e os de ampla concorrência, inexistindo impugnação do edital nesse sentido, mostra-se escorreito o ato administrativo de eliminação do candidato deficiente físico do concurso público, haja vista ter o atestado médico o declarado inapto para participar da referida etapa eliminatória. 9. O candidato vincula-se ao edital — princípio da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório —, cabendo a ele observar os ditames aos quais está vinculado. Por sua vez, não pode a Administração se afastar das condições e critérios de seleção ali estabelecidos, em especial ao se considerar que o cargo visado necessita de certa aptidão física para o seu devido exercício, devendo ser preservado o interesse público na prestação de um serviço seguro e eficiente. 10. Sentença cassada. Pretensão autoral julgada improcedente. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitados. O recorrente alega violação aos artigos 34 e 35, ambos da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), ao argumento de que deve ser convocado para a realização da fase de testes psicológicos do certame e ser dispensado dos testes de aptidão física, por ser portador de deficiência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 34 e 35, ambos da Lei 13.146/2015, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Desse modo, forçoso reconhecer que o candidato/autor estava ciente, desde o lançamento do edital, acerca da ausência de distinção entre as categorias de candidatos na aplicação do teste de aptidão física, quais seriam os testes aplicados, bem como tinha plena ciência de suas limitações físicas” (ID 36472538). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas editalícias e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027